Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-89.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809955-89.2022.8.14.0000

REQUERENTE: NANDA RODRIGUES DE JESUS

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. DESAFORAMENTO DE JURI. CRIME DE HOMICÍDIO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO SUPERVENIENTE À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE DESAFORAMENTO PREJUDICADO.

1. Uma vez realizado o julgamento em sessão plenária, o pedido de desaforamento do Tribunal do Juri resta prejudicado pela perda de seu objeto, consoante entendimento jurisprudencial.

2. Pedido de desaforamento prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer o pedido de desaforamento e declará-lo prejudicado, nos termos do voto do relator.

64ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias vinte e sete de setembro a quatro de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de desaforamento requerido por NANDA RODRIGUES DE JESUS, com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal nº 0005151-61.2019.8.14.0083 (migrado ao sistema PJE) da comarca de Curralinho/PA para outra da mesma região, em virtude das ameaças sofridas pela acusada por parte de familiares da vítima, Zelma Carneiro da Silva, a ensejar grave perigo à sua segurança e ainda à imparcialidade dos jurados, estando a sessão de julgamento designada para o dia
04.08.2022.

O juízo da vara única de Curralinho/PA apresentou informações em 01.08.2022, sob o Num. 10475897.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se sob o Num. 10501576, opinando pela improcedência do pedido.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Como se sabe, o pedido de desaforamento consiste em incidente processual, específico do procedimento do Tribunal do Júri, o qual visa deslocar a competência para julgamento em plenário da comarca de origem para outra da mesma região, quando fundado em interesse de ordem pública, ou existirem dúvidas sobre a parcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, consoante previsto no art. 427 do CPP e seguintes.

No caso em tela, tem-se pedido de desaforamento realizado pela ré NANDA RODRIGUES DE JESUS, denunciada nos autos da Ação Penal nº 0005151-61.2019.8.14.0083, em que fora acusada pela morte da vítima Zelma Carneiro da Silva, sob o argumento de que familiares da vítima estariam ameaçando sua integridade física, bem como estariam maculando a imparcialidade dos jurados para apreciação da causa.

Não houve pedido liminar, motivo porque a ação penal de origem seguiu regular tramitação,
com realização do julgamento em 04.08.2022
, consoante consulta realizada ao sistema PJE, nos autos da ação penal nº 0005151-61.2019.8.14.0083 (Num.
73663228)
, sendo a acusada condenada pelo crime de homicídio, previsto no
art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, c/c art. 121,
caput
, c/c art. 70, segunda parte, e art. 73, todos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Pois bem. Tenho que, diante da superveniência do julgamento em plenário de júri, o presente pedido de desaforamento perdeu seu objeto, nos termos da jurisprudência pátria, que assim tem decidido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência do trânsito em julgado da condenação proferida pelo Tribunal do Júri importa na perda do objeto do recurso especial pendente relacionado ao pedido de desaforamento. 2. "Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, não merece reparo acórdão que julga prejudicado pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto" (HC 57.368/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 313) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.043.974/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - ART. 121, § 2º, II E IV, (POR 2X) DO CP - DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI - SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, COM A CONDENAÇÃO DA ORA REQUERENTE - PEDIDO PREJUDICADO. Tendo ocorrido a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sem intercorrências, com a condenação do requerente, resta prejudicada a análise do pedido de desaforamento nesta oportunidade. Pedido de desaforamento prejudicado.(TJ-ES - Desaforamento de Julgamento: 00068978420198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 10/06/2019, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/06/2019)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERDA DO OBJETO. Ocorrido o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, o pedido perdeu o seu objeto, restando, pois, prejudicado.Pedido de desaforamento julgado prejudicado.(TJ-RS - Desaforamento de Julgamento: 70084714187 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 17/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2021)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8023017-50.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AUTOR: AELSON SILVA MORAIS Advogado (s): EDIVALDO SANTOS FERREIRA RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO DE DESAFORAMENTO – RÉU JULGADO PELO JÚRI – PEDIDO PREJUDICADO. I – Trata-se de ação de competência do Tribunal do Júri em que a defesa formulou pedido de desaforamento do julgamento da comarca de Aracatu/BA para a comarca de Brumado/BA, sob o argumento de parcialidade do corpo de jurados. II – Em sede liminar, o requerimento foi indeferido, sendo oficiados o MM. Juízo a quo e a acusação para manifestação acerca do tema. III - Ocorre que, de acordo com as informações prestadas pelo primeiro grau, o Requerente foi julgado pelo Conselho de Sentença em 07 de novembro de 2019. Além disso, houve a interposição de Apelação, de modo que, apresentadas as razões e as contrarrazões, os autos foram encaminhados a este Tribunal ad quem para apreciação do feito. IV- Sendo assim, dado que houve o julgamento na sessão Plenária do Júri, o pedido veiculado na presente ação de desaforamento restou prejudicado. PEDIDO PREJUDICADO. AP Nº 8023017-50.2019.8.05.0000– BRUMADO. RELATOR: ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023017-50.2019.8.05.0000, da Comarca de Brumado/BA, sendo Requerente AELSON SILVA MORAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar prejudicado o pedido de desaforamento formulado neste feito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Eserval Rocha Relator (TJ-BA - Desaforamento de Julgamento: 80230175020198050000, Relator: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/04/2020)

EMENTA: DESAFORAMENTO - SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA - PEDIDO JULGADO PREJUDICADO PELA PERDA OBJETO. - Realizada a sessão de julgamento do acusado, resta evidente a perda do objeto do presente pedido de desaforamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000191592377000 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, em razão da perda de seu objeto pela superveniência do julgamento em plenário, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/10/2022